Tribunal: STF
Processo: AI 817097
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual civil. Inconsistência de recurso interno que inova as razões articuladas no recurso extraordinário. Inteligência do Enunciado 284 da Súmula/STF. 3. Administrativo. Desapropriação. Artigo 26 do Decreto-Lei 3.365/1941. Controvérsia sobre a indenização de benfeitoria realizada depois da publicação de decreto que declarou a utilidade pública do bem. Questão infraconstitucional. 4. Não há juízo de constitucionalidade na decisão que, à luz do caso concreto, confere a qualidade de necessária, para efeito de indenização, à benfeitoria. 5. Entendimento cuja revisão, na via extraordinária, encontra óbice nos enunciados 279 e 636 da Súmula desta Suprema Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.